Tribunal: TJMT
Processo: 0004831-46.2017.8.11.0024
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004831-46.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Penalidades, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.206.966/0001-04 (APELADO), MILIANE ANDREA FLEURY - CPF: 693.990.851-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DIALETICIDADE RECURSAL. REAJUSTE DE PREÇOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de saldo devedor, multa moratória e reajuste de preços de contrato administrativo de obra pública.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a preliminar de não conhecimento parcial do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, quanto à multa moratória; (ii) definir se o atraso no pagamento pela Administração autoriza o reajuste de preços, apesar de cláusula contratual expressa que o veda (“fixo e irreajustável”); e (iii) em remessa necessária, verificar a correção da condenação em custas e os consectários legais aplicáveis à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3. Viola o princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, CPC) o recurso que, ao impugnar a condenação em multa moratória, fundamenta-se em cláusula contratual (sanções à contratada) diversa daquela que efetivamente embasou a sentença (sanção à Administração). Recurso não conhecido neste ponto.

4. O atraso reiterado e incontroverso da Administração no pagamento das medições de obra configura mora
ex re
, tornando devidos os juros de mora e a correção monetária, independentemente de previsão contratual, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

5. O reajuste de preços, diferentemente dos consectários moratórios, não decorre automaticamente do inadimplemento da Administração, mormente quando há cláusula contratual expressa de vedação ao reajuste.

6. O reajuste contratual exige a demonstração de fato superveniente imprevisível ou de consequências incalculáveis (teoria da imprevisão), o que não ocorreu no caso.

7. Em remessa necessária, a sentença deve ser adequada para (i) afastar a condenação do ente público ao pagamento de custas, substituindo-a pela obrigação de reembolsar as despesas adiantadas pela parte autora (art. 3o, I, Lei Estadual n. 7.603/2001) e (ii) definir os consectários legais conforme a EC n. 113/2021 (Taxa SELIC) a partir de 9.12.2021, e o retorno dos critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ após a vigência da EC n. 136/2025.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Sentença retificada em parte na remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. O inadimplemento da Administração em contrato administrativo configura mora
ex re
, autorizando a incidência de correção monetária e juros moratórios, independentemente de previsão contratual. 2. O reajuste de preços, vedado expressamente no contrato administrativo, não decorre automaticamente do atraso, exigindo prova de desequilíbrio econômico-financeiro por fato superveniente imprevisível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, I; Emenda Constitucional n. 113/2021; Emenda Constitucional n. 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.577.265/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.3.2025; STJ, REsp 1.843.688/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24.8.2021; TJMT, apelação 1005996-94.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.8.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 0004831-46.2017.8.11.0024, proposta por
ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o réu ao pagamento do saldo e multa moratória, bem como do reajuste do valor contratado.

E condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) é ilegal o reajuste de valores por expressa vedação prevista no contrato administrativo; e (ii) não é cabível a aplicação de multa contra a Administração, com fundamento na cláusula décima do contrato administrativo.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e, consequentemente, julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, constantes do Id. 316651370, com preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 326126852, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 0004831-46.2017.8.11.0024, proposta por
ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o réu ao pagamento do saldo e multa moratória, bem como do reajuste do valor contratado.

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se a análise da preliminar de não conhecimento parcial do recurso quanto à condenação na multa moratória, suscitada em contrarrazões recursais, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

No caso, a sentença fundamentou a condenação na multa moratória de 0,03% ao dia baseada na cláusula sétima, parágrafo nono, do contrato administrativo (Id. 316651355 – Pág. 35), que previa tal sanção especificamente contra o Município de Chapada dos Guimarães (MT) em caso de atraso nos pagamentos.

O princípio da dialeticidade recursal, insculpido no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos que alicerçam a sentença, demonstrando o porquê de seu desacerto.

Ocorre que o apelante, em suas razões recursais, atacou a condenação à multa argumentando que a cláusula décima do contrato (que tratava das sanções administrativas aplicáveis à contratada) não previa tal penalidade contra a Administração.

Assim, ao fundamentar sua insurgência em dispositivo contratual (cláusula décima) diverso daquele que efetivamente embasou a sentença (cláusula sétima), o apelante não estabeleceu o necessário contraponto dialético com a
ratio decidendi
.

Consequentemente, o recurso falha em atacar o fundamento real da condenação, tornando-se, nesse capítulo, mera reiteração de tese dissociada da realidade dos autos.

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto ao capítulo da sentença referente à multa moratória.

V O T O – MÉRITO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Inicialmente, cumpre registrar que a análise do mérito do recurso se limita exclusivamente à possibilidade de reajuste de preço, diante da vedação prevista na Cláusula Sexta do Contrato Administrativo n. 33/2012, de que “
o valor contratado será fixo e irreajustável
” (Id. 316651355 – Pág. 34).

É fato incontroverso — e não é objeto de discussão no recurso — que o apelante atrasou reiteradamente o pagamento das medições da obra (construção de Unidade Básica de Saúde e de “Academia de Saúde”), bem como deixou de adimplir valores principais.

De fato, o próprio ente público, em sua defesa, admite os atrasos, justificando-os pela “
ausência de disponibilidade financeira
” (contestação, Id. 316651355 – Pág. 422).

No entanto, a referida alegação não constitui excludente de responsabilidade legal ou contratual. Trata-se de questão interna de gestão orçamentária que não pode ser oposta à contratada que cumpriu sua parte na avença.

A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em contratos administrativos, o inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo — como o pagamento de medições de obra — configura a mora
ex re
.

“
VIII - A Segunda Turma do STJ, ao julgar caso análogo ao dos autos, firmou o entendimento de que, para fins de correção monetária, deve ser considerada não escrita a cláusula contratual que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas, in verbis: ‘[...] A cláusula específica de previsão do pagamento, no caso, viola o que prevêem os arts. 40 e 55 da Lei n. 8.666/93. Por um lado, o art. 40, inc. XIV, determina que o ‘prazo de pagamento não [pode ser] superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela’ (com adaptações). Ora, quando a Administração Pública diz que pagará em até trinta dias contados da data da apresentação de faturas, a consequência necessária é que o pagamento ocorrerá depois de trinta dias da data do adimplemento de cada parcela - que, segundo o art. 73 da Lei n. 8.666/93, se dá após a medição (inc. I). Por outro lado, o art. 55, inc. III, daquele mesmo diploma normativo determina que a correção monetária correrá 'entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento', o que reforça que a data-base deve ser a do adimplemento da obrigação (que ocorre com a medição) e não a data de apresentação de faturas. Portanto, a cláusula a que faz referência a instância ordinária para pautar seu entendimento é ilegal e deve ser considerada não-escrita para fins de correção monetária’ (STJ, REsp 1.079.522/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/12/2008). Ainda nesse sentido são os recentes julgados: STJ, REsp 1.079.522/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/12/2008; AgRg no REsp 1.409.068/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/6/2016, DJe 13/6/2016; REsp 1.466.703/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/2/2015, DJe 20/2/2015.)

IX - No que diz respeito aos juros de mora, verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ de que, nos contratos administrativos, o termo inicial dos juros de mora são contados a partir do 1o dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições do art. 397 do Código Civil de 2002. Nesse sentido: REsp 1.758.065/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe 27/11/2018
.” (STJ, AgInt no REsp 1.577.265/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26.3.2025, publicado no DJEN em 31.3.2025).

“
III - Nos contratos administrativos os juros de mora são contados a partir do primeiro dia do inadimplemento do pagamento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições do art. 397 do Código Civil e precedentes desta Corte.

[...]

IV - Nos termos dos arts. 40 e 55, da Lei n. 8.666/1993, nos contratos administrativos o prazo de pagamento deve ser considerado a partir do adimplemento da obrigação. Precedentes: AREsp n. 1703305/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2020, AgRg no REsp n. 1.409.068/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/06/2016
.” (STJ, REsp 1.843.688/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24.8.2021, publicado no DJe em 1o.9.2021).

A incidência de juros de mora e correção monetária não depende de previsão contratual expressa, pois são decorrência legal obrigatória do inadimplemento da obrigação contratual.

Ademais, a correção monetária não é um
plus
ou uma penalidade; é a mera recomposição do valor da moeda corroído pela inflação. Negá-la implicaria um enriquecimento ilícito da Administração, que recebeu a obra e pagou, anos depois, valor nominal inferior ao devido. Os juros de mora, por sua vez, indenizam o particular pelo uso de seu capital durante o período de inadimplemento.

Entretanto, diferentemente da incidência de correção monetária e de juros moratórios, o reajustamento do preço do contrato administrativo não incide automaticamente em razão de eventuais atrasos nos pagamentos por parte da Administração, como alegado pela apelada na inicial.

Assim, “
não evidenciada a superveniência de fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, ou ainda, o caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, não há falar em reajuste do valor do contrato e no pagamento de valores pretéritos, especialmente diante da necessidade de observância ao procedimento licitatório realizado, bem como a isonomia entre os licitantes
” (TJ-MT, apelação 1005996-94.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2.8.2022, publicado no DJE em 16.8.2022).

Dessa forma,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para excluir da condenação o reajustamento de preços.

V O T O – REMESSA NECESSÁRIA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Inicialmente, cumpre registrar que é incabível a condenação do Município ao pagamento de custas, por ser isento, conforme dispõe o art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.

Todavia, a isenção do ente público não o exime de restituir as custas antecipadas pela autora no curso do processo.

No tocante aos índices de correção monetária e de juros de mora, deve ser observado o disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021 quanto à incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 136/2025, devem retornar os índices estabelecidos na sentença, os quais estão em conformidade com os Temas n. 810/STF e n. 905/STJ, aplicáveis às condenações não-tributárias contra a Fazenda Pública.

Desse modo,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para: (i) substituir a condenação ao pagamento de custas pela obrigação de restituir a parte autora pelas custas antecipadas no curso do processo; (ii) estabelecer a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros de mora; e (iii) com o advento da Emenda Constitucional n. 136/2025, devem retornar os índices estabelecidos na sentença, os quais estão em conformidade com os Temas n. 810/STF e n. 905/STJ, aplicáveis às condenações não-tributárias contra a Fazenda Pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para excluir da condenação o reajustamento de preços.

Em remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para: (i) substituir a condenação ao pagamento de custas pela obrigação de restituir a parte autora pelas custas antecipadas no curso do processo; (ii) estabelecer a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros de mora; e (iii) com o advento da Emenda Constitucional n. 136/2025, devem retornar os índices estabelecidos na sentença, os quais estão em conformidade com os Temas n. 810/STF e n. 905/STJ, aplicáveis às condenações não-tributárias contra a Fazenda Pública

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025